Tribunal: TJBA
Processo: 8031078-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031078-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR AGRAVADO: ANTONIO GOMES DOS ANJOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. SISTEMA SNIPER. SISBAJUD. MODALIDADE "TEIMOSINHA". INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE BENS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de medidas constritivas em cumprimento de sentença, envolvendo a utilização de sistemas informatizados de busca de bens (SNIPER e SISBAJUD), inscrição em cadastros de proteção ao crédito e intimação do executado para indicação de bens à penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a utilização dos sistemas SNIPER e SISBAJUD para localização de bens do executado, bem como a intimação deste para indicação de bens à penhora e a inscrição em cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), desenvolvido pelo CNJ, constitui ferramenta que centraliza e cruza informações de diversas bases de dados, prestigiando os princípios da economia processual e celeridade, conferindo maior efetividade à execução. 4. O decurso de prazo razoável desde a última tentativa SISBAJUD (maio/2022) autoriza nova pesquisa, especialmente com a disponibilização da modalidade "teimosinha", que permite reiteração automática de ordens de bloqueio. 5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que não é necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens para utilização dos sistemas informatizados, prestigiando a efetividade da execução. 6. A intimação do executado para indicação de bens constitui dever processual previsto no art. 774, V, do CPC, em homenagem aos princípios da cooperação, boa-fé e lealdade processual. 7. O pedido de inscrição em cadastros de proteção ao crédito foi corretamente indeferido, pois o exequente, sendo instituição financeira, possui a faculdade de efetuar diretamente tal medida, não necessitando socorrer-se ao Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para confirmar a decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 774, V; 782, §3º; 854. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão; TJSP, AI 2032996-80.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho; TJMG, AI 1620410-73.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031078-21.2024.8.05.0000, em que figura como agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como agravado ANTONIO GOMES DOS ANJOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04